Tribunal: TJES
Processo: 0019711-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Pessoa Idosa; Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019711-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PERCILIO CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INVALIDADE DOS CONTRATOS E DESCONTOS INDEVIDOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Percílio Conceição dos Santos em Ação Ordinária, determinando a rescisão de dois contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes e condenando o banco a restituir em dobro valores descontados indevidamente, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante alega a regularidade da contratação e das cobranças, apresentando documentos comprobatórios dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados entre as partes; e (ii) estabelecer se houve má-fé do banco para justificar a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante comprova, por meio de documentos anexados aos autos, que os contratos de empréstimo consignado foram devidamente assinados pelo autor e que os valores foram creditados em sua conta e utilizados para amortização de outras dívidas, descaracterizando a alegação de desconhecimento dos contratos.

A sentença de primeiro grau baseou-se na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mas o banco apelante conseguiu comprovar a regularidade das contratações, incluindo a disponibilização dos valores e a utilização dos mesmos pelo autor.

Não se verifica prova de má-fé que justificasse a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A contradição entre as alegações do autor em processos judiciais diferentes, onde ora reconhece, ora nega as contratações, desabona sua versão dos fatos.

A jurisprudência citada confirma que, comprovada a regularidade da contratação e a ausência de devolução dos valores pelo consumidor, a pretensão autoral de nulidade dos contratos e reparação por danos morais deve ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação, com assinatura do consumidor e transferência dos valores para sua conta, não pode ser condenada à devolução em dobro dos valores cobrados nem ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de má-fé comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50031444820238080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019711-92.2019.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PERCÍLIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 93/94, proferida nos autos da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada por Percílio Conceição dos Santos em desfavor do Banco Bradesco S.A.,
no âmbito da qual a MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Cariacica julgou procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para rescindir os contratos de nº 0123345227688 e 0123345227582 firmado entre as partes, bem como para condenar o banco:
(i)
a restituir em dobro todas as parcelas descontadas indevidamente, e
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
fls. 96/113
) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
regularidade da contratação e das cobranças;
(ii)
que os contratos foram devidamente assinados pelo recorrido, conforme cópia anexada aos autos, e os valores disponibilizados em sua conta-corrente;
(iii)
que o próprio Autor, no âmbito do Processo nº 0010321-03.2019.8.08.0173, reconheceu a contratação do empréstimo consignado de nº 0123345227688;
(iv)
que é indevida a restituição dos valores em dobro, porque ausente a prova da má-fé; e
(v)
não caracterização do dano moral.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, destaco que, conforme consignado na r. sentença, incidem na presente hipótese as disposições relativas à legislação consumerista, bem como foi determinada, na instância primeva, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme Decisão de fls. 27/29.

Alega o Autor, no presente caso, que é aposentado por invalidez e que se deparou com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vindo a constatar que os mesmos originavam-se dos contratos de empréstimo consignado nº 0123345227688 e 0123345227582, firmados com o banco requerido, nos valores de R$ 1.338,45 (mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 5.857,02 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), respectivamente.

Afirma, em síntese, que desconhece as referidas contratações.

Pois bem. Analisando o caderno processual, entendo que a situação comporta solução diversa da adotada pela MM Juíza sentenciante.

Conforme se depreende dos documentos de fls. 50/56 e 57/59, o Banco anexou aos autos cópia dos contratos citados na peça vestibular, devidamente assinados pelo Autor, no âmbito dos quais consta que se tratam de empréstimos pessoais para refinanciamento de dívida, com consignação em benefício previdenciário.

No documento de fl. 18, colacionado aos autos pelo próprio Autor, verifica-se também que os respectivos valores foram disponibilizados na conta-corrente deste e utilizados, na mesma data, para amortização de outros dois contratos de empréstimo pessoal (nº 332778859 e 332789099).

Assim, em que pese o Autor alegar que os valores disponibilizados foram estornados de sua conta-corrente, verifica-se, em verdade, que foram utilizados para amortizar outras dívidas, o que se alinha com o previsto nos próprios instrumentos contratuais, que fazem menção a refinanciamento de dívida.

Destaco, por fim, que com o objetivo de questionar o contrato de empréstimo consignado nº 0123345227582 e outros mais, o Autor da presente ação – Percílio Conceição dos Santos – ajuizou também ação perante o Juizado Especial Cível, registrada sob o nº 0010321-03.2019.8.08.0173.

A referida ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Todavia, da petição inicial apresentada pelo Autor naqueles autos assim consta:

“Ocorre que o Autor só reconhece o primeiro contrato feito com o Bradesco, no valor de R$ 1.338,45 (mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), nº 0123345227582 [...]”

Desta forma, como pode o Autor afirmar reconhecer a referida contratação nos autos do Processo nº 0010321-03.2019.8.08.0173 e, ao mesmo tempo, questioná-la nestes autos?

Trata-se de comportamento contraditório e que milita em desfavor da tese apresentada pelo Apelado neste apostilado.

Desta forma, ainda que tenha sido determinada a inversão do ônus da prova em favor do Autor nos presentes autos, entendo que o Banco/Apelante comprovou devidamente a regularidade das contratações questionadas, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO
. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.
1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade. 2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada. 3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral.
4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado.(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031444820238080047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, DJ: 08/08/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular da ação.

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais; todavia, destaco que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.